Tribunal: TJES
Processo: 5010812-38.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO NUMERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a liberação da margem consignável, condenou à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a modulação do STJ, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas e o efetivo repasse dos valores contratados; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a própria instituição financeira declara não ter interesse na produção de outras provas e, posteriormente, alega nulidade por ausência de dilação probatória, em afronta à boa-fé processual e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Impugnada a autenticidade das assinaturas apostas em contratos bancários, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A mera juntada do contrato impugnado e de registros sistêmicos unilaterais não constitui prova idônea da contratação, sendo insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A ausência de perícia grafotécnica e de comprovantes idôneos de transferência bancária impede a comprovação da existência do negócio jurídico e do repasse do numerário, legitimando a declaração de inexistência do débito.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica por fraude, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil.

A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com restituição simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriormente descontados.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando atingem consumidor idoso e hipervulnerável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, inclusive por meio de perícia grafotécnica, não sendo suficiente a mera juntada do instrumento contratual.

A ausência de prova do repasse do numerário e da manifestação válida de vontade do consumidor autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição das partes ao estado anterior.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo devida a repetição do indébito conforme a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010812-38.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO NUMERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a liberação da margem consignável, condenou à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a modulação do STJ, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas e o efetivo repasse dos valores contratados; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a própria instituição financeira declara não ter interesse na produção de outras provas e, posteriormente, alega nulidade por ausência de dilação probatória, em afronta à boa-fé processual e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Impugnada a autenticidade das assinaturas apostas em contratos bancários, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A mera juntada do contrato impugnado e de registros sistêmicos unilaterais não constitui prova idônea da contratação, sendo insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A ausência de perícia grafotécnica e de comprovantes idôneos de transferência bancária impede a comprovação da existência do negócio jurídico e do repasse do numerário, legitimando a declaração de inexistência do débito.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica por fraude, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil.

A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com restituição simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriormente descontados.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando atingem consumidor idoso e hipervulnerável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, inclusive por meio de perícia grafotécnica, não sendo suficiente a mera juntada do instrumento contratual.

A ausência de prova do repasse do numerário e da manifestação válida de vontade do consumidor autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição das partes ao estado anterior.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo devida a repetição do indébito conforme a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A
.
em face da sentença

proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (id. 17212972) que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e compensação por danos morais

proposta por
Ailton Ferreira da Silva
, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a nulidade dos contratos nº 319481259 e 312063028 e das cobranças deles decorrentes, determinando que o réu proceda à cessação dos descontos promovidos sobre os benefícios da parte autora, além da baixa e liberação da margem consignável, bem como a condenação do requerido à restituição dos valores descontados de forma indevida, incidindo sobre tais quantias juros e correção, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros pela taxa legal da citação até o arbitramento, momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC.

O autor ajuizou uma
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
acumulada com pedidos de
repetição de indébito
e
indenização por danos morais
. O foco da lide são dois contratos de empréstimo consignado (nº 319481259 e nº 312063028) cujos descontos passaram a incidir diretamente em seu benefício previdenciário.

Compulsando os autos, verifica-se que o consumidor Apelado, em sua exordial, afirma que jamais celebrou os referidos contratos de empréstimo com a instituição financeira e que foi surpreendido pelos descontos mensais em sua aposentadoria.

Os negócios jurídicos impugnados, supostamente celebrados com a instituição Apelante (Banco Santander), são assim discriminados:

•
Contrato
312063028
, em 22/05/2018 – R$916,74, para pagamento em 72 parcelas de R$ 61,00.

•
Contrato
319481259

, em 18/07/2018 – R$2.015,02, para pagamento em 72 parcelas de R$116,60;

Ocorre, todavia, que a ré não se desincumbiu desse ônus, não produzindo prova capaz de atestar precisamente a legitimidade das rubricas.

Estabelecidas essas premissas fáticas — que denotam grave falha na prestação do serviço e fragilidade probatória da defesa —, passo a analisar os argumentos recursais.

I. Da nulidade aventada - Cerceamento De Defesa.

Argumenta a Apelante que houve vício processual ao julgar a lide antecipadamente sem completar a instrução com o rastreamento bancário dos fluxos financeiros para confirmar o ingresso dos valores na conta do autor.

Razão não lhe assiste.

Verifica-se nos autos que o Juízo de origem procedeu ao julgamento da lide após a manifestação das partes. Especificamente quanto a instituição financeira apelante, consta na petição de ID 17212958 que esta não pretende produzir outras provas além das acostadas nos autos.

Neste sentido, se faz contraditório declinar voluntariamente da dilação probatória em momento oportuno, para alegar, posteriormente, que houve vício processual ao julgar a lide antecipadamente, sem completar a instrução com novos documentos comprobatórios.

Portanto, o ordenamento jurídico pátrio, pautado pela boa-fé processual, veda que a parte adote posturas contraditórias ao longo do itinerário procedimental (
venire contra factum proprium
).

Portanto,
rejeita-se a
aventada nulidade da sentença
.

II.
Da Ausência
de
Comprovação
d
a Autenticidade
d
as Assinaturas
p
ela Apelante.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta que houve uma valoração incompleta do conjunto probatório, ressaltando a apresentação de documentos de identificação, registros sistêmicos de repasse de crédito e pareceres técnicos que, sob sua ótica, confirmariam a regularidade da contratação e a higidez das assinaturas.

Todavia, impõe-se considerar que a mera comparação visual entre as rubricas constantes nos instrumentos contratuais e aquelas presentes nos documentos pessoais do autor é insuficiente para atestar a autenticidade das firmas. A semelhança formal não supre a necessidade de prova técnica especializada, uma vez que o julgador não detém a capacidade técnica necessária para afastar, de maneira peremptória, a ocorrência de fraudes sofisticadas, como a falsificação por decalque.

Ademais, recaiu sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da assinatura uma vez contestada,
bem como o efetivo repasse do capital através de comprovantes idôneos de transferência bancária (TED), o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Na decisão saneadora - id. 61460488 foram fixados os pontos controvertidos e inverteu-se o ônus da prova em desfavor da requerida.

Cabe apontar, ainda, que a apresentação do comprovante de TED é uma prova de fácil produção pelo Banco.

A instituição financeira apelante sustenta que a r. sentença padeceria de vício por ter declarado a inexistência do negócio jurídico amparada apenas em inspeção ocular e na ausência de comprovação do repasse de valores, sem a realização de perícia grafotécnica, a qual reputa indispensável.

Conforme a sistemática processual civil, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura constante em documento particular,
o ônus de provar a sua veracidade incumbe à parte que o produziu,
nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil. No âmbito das relações de consumo, tal responsabilidade é reforçada pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor em juízo.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.061
fixou tese no sentido de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário,
caberá ao Banco o ônus de comprovar a autenticidade
. Tal autenticidade pode ser comprovada, portanto, por perícia grafotécnica, que não foi trazida aos autos pelo Apelante.

Portanto, diante da inércia probatória da instituição financeira em relação ao ônus que lhe competia por força de lei e de tese repetitiva, a manutenção da declaração de nulidade dos contratos nº 319481259 e 312063028 é medida que se impõe.

A inteligência do artigo 429, II, do CPC, combinada com a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, estabelece que, uma vez contestada a autenticidade da assinatura, o documento particular perde sua fé probatória, incumbindo à parte que o produziu o ônus de provar sua veracidade.

Nesse cenário, apresentar o próprio contrato impugnado como "
prova
" de sua autenticidade é um
contrassenso lógico
. Se a assinatura aposta no papel é o objeto da fraude alegada, ela não pode servir, simultaneamente, como prova da validade do negócio. O documento, isoladamente, torna-se "mudo" para fins probatórios até que sua integridade seja atestada por meio idôneo.

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
. A ausência de prova pericial, somada à inexistência de outras provas lícitas que confirmassem a manifestação de vontade, impõe a declaração de inexistência do débito, não por obrigatoriedade automática da perícia, mas pela ausência completa de prova válida por parte de quem detinha o dever de produzi-la.

Verificada a ocorrência de fraude
, com a consequente
inexistência de relação jurídica válida entre as partes
, impõe-se, como consectário lógico-jurídico, a
anulação da contratação discutida nos autos
, atraindo a incidência do disposto no
art. 182 do Código Civil
, segundo o qual:
“anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam”
.

III
.
Da Repetição
d
o Indébito
e
m
d
obro.

Subsidiariamente, a instituição financeira apelante requer, caso mantida a condenação, a conversão da restituição de indébito da forma dobrada para a simples. Argumenta, para tanto, que o caso deveria ser enquadrado como
"engano justificável"
, sustentando a ausência de demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, além de ressaltar a modulação de efeitos proferida em âmbito do julgamento do paradigmático EREsp 1.413.542/RS.

Ocorre que, no caso concreto,
a sentença observou rigorosamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ
, determinando a restituição
simples
dos valores indevidamente descontados
antes de 30/03/2021
, e a restituição
em dobro
daqueles
posteriormente pagos
, inexistindo, portanto, motivos para reforma.

V
. D
o
s Danos Morais

A instituição financeira apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o argumento de que a sentença se pautou em fundamentos genéricos e que não houve comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade do autor. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado ensejaria enriquecimento sem causa.

Primeiramente, é necessário destacar que a hipótese dos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de nítida natureza alimentar, pertencente a consumidor idoso e hipervulnerável. A privação, ainda que parcial, de recursos destinados à subsistência básica gera angústia e desequilíbrio psíquico que atingem a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral passível de reparação.

Ao contrário do alegado pelo apelante, a fundamentação não é genérica, mas lastreada na gravidade da conduta de subtrair rendimentos vitais sem base contratual legítima.

Além do mais, a tese de "compensação econômica do crédito obtido" cai por terra diante da ausência de prova do repasse do numerário à conta do autor, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que sua fixação deve resultar da análise conjugada de quatro vetores fundamentais, a saber: (i) a extensão e a repercussão do dano na esfera jurídica e existencial do lesado; (ii) o potencial econômico-social do lesante; (iii) os valores ordinariamente arbitrados pela jurisprudência desta Corte de Justiça em hipóteses análogas; e (iv) as circunstâncias específicas do caso concreto que, por sua singularidade, justifiquem a fixação do quantum em patamar diverso, sempre com o escopo de assegurar a dupla função da reparação civil, qual seja, compensatória em relação à vítima e pedagógico-sancionatória em face do ofensor, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz desses critérios, a indenização arbitrada no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se
adequada, proporcional e consentânea com os parâmetros acima delineados
, revelando-se,
inclusive,
inferior aos valores habitualmente praticados por esta Corte em hipóteses semelhantes
, sem que isso importe em afronta à efetiva reparação do dano moral sofrido
1
.

Assim,
não há falar em qualquer reparo ou majoração
, impondo-se a manutenção do quantum indenizatório tal como fixado na origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Pro corolário, majoro os honorários nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 §2º do CPC.

É como voto.

1
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003654-09.2022.8.08.0011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/Mar/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível 5001941-82.2022.8.08.0048 , Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/04/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.